Tribunal: TJPA
Processo: 0005092-83.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005092-83.2017.8.14.0070

APELANTE: EMERSON NEGRAO PAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0005092-83.2017.814.0070

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

APELANTE: EMERSON NEGRÃO PAES

ADVOGADO PARTICULAR: LUAN DIMY RODRIGUES QUARESMA, OAB/PA 24.857

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES (ARTIGOS 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL E 244-B DO ECA).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. TESE NÃO ACOLHIDA.
A PROVA COLHIDA NO CURSO DA INSTRUÇÃO, NÃO DEIXA DÚVIDA A RESPEITO DA PRESENÇA DA ELEMENTAR DA CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL, ATRAINDO A CONFIRMAÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO.
NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, A PALAVRA DA VÍTIMA REVESTE-SE DE RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO, NOTADAMENTE QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.
OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE SÃO MEIOS IDÔNEO E SUFICIENTE PARA A FORMAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, QUANDO EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS, E COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MANTIDA A SENTENÇA CONDENATÓRIA.

2.

DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE PENAL COM CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL –

AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ
. IMPOSSIBILIDADE.
JUIZ NA SENTENÇA FIXOU A PENA-BASE EM 04 ANOS DE RECLUSÃO, (MÍNIMO LEGAL), NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, RECONHECEU A ATENUANTE DA MENORIDADE PENAL, PORÉM DEIXOU DE APLICÁ-LA, COM BASE NA SÚMULA 231, DO STJ, “
A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL”
. CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO E PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA COMO A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NÃO HÁ COMO SER APLICADA A ORA ATENUANTE.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo a Pena do apelante em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em Regime Semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer

do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, a realizar-se no dia 26 de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Silveira.

Belém/PA, 26

de junho de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
EMERSON NEGRÃO PAES
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba/PA
(ID nº 13870350) que condenou igualmente o apelante em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em Regime Semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa.

Narrou à denúncia
(fls. 125/128, ID nº 13870334), que no dia 30/04/2017, por volta das 06:00 horas, o denunciado EMERSON NEGRÃO PAES, na companhia do adolescente Ryan Rodrigues dos Santos, em via pública abordaram a ofendida Marcia do Socorro Carvalho Pinheiro e mediante violência subtraíram sua motocicleta, em seguida, evadiram-se do local tomando rumo ignorado.

A ofendida, logo após o roubo, registrou ocorrência policial e forneceu informações dos suspeitos e uma guarnição da polícia militar, a qual após realizar diligências localizou o denunciado Emerson e este por sua vez, apontou o citado adolescente como coautor do crime em comento e a pessoa responsável pela venda da
res furtiva.

O adolescente Ryan ao ser localizado em seu endereço, delatou à polícia o denunciado Valdeci Matias dos Santos, como sendo o responsável pela aquisição do veículo mediante pagamento em espécie no valor de R$ 700,00 (setecentos reais). Por essa razão o acusado EMERSON NEGRÃO PAES foi denunciado pelo delito descrito no artigo 157, §2º, II, do Código Penal e 244-B do ECA.

Em razões recursais
(fls. 287/296, ID nº 13870355), o recorrente pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente pela aplicação da atenuante da menoridade penal na segunda fase da dosimetria da pena, com consequente redução da pena aquém do mínimo legal – afastamento da Súmula 231 do STJ.

Em sede de contrarrazões
(fls. 298/302, ID nº 13870357), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improcedência
do presente apelo, a fim de ser mantida
in totum
a sentença condenatória.

Nesta instância superior
(fls. 317/328, ID nº 14274122), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido parcialmente, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
EMERSON NEGRÃO PAES
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba/PA
(ID nº 13870350) que condenou igualmente o apelante em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em Regime Semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, corroborada pela confissão do adolescente Ryan Rodrigues dos Santos, bem como pelos depoimentos das testemunhas no decorrer da instrução processual.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados pela vítima e testemunhas, todas elas compromissadas na forma da lei, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante na companhia de um adolescente, mediante violência e grave ameaça, subtraíram a motocicleta da vítima. Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho dos depoimentos colhidos em juízo.

A vítima
Márcia do Socorro Carvalho Pinheiro
, narrou que:

Que estava indo para a igreja em um domingo com a sua mãe, por volta de 06:15 da manhã; Que na saída de casa os dois me abordaram, chegaram em uma bicicleta, sendo que eles usaram de violência física a jogando de cima da moto, dizendo "perdeu, perdeu"; Que não estavam armados, apenas fizeram menção de que estavam armados; Que com medo de que os assaltantes achassem que estava resistindo, virou o rosto e entrou correndo para dentro de sua casa; Que nesse momento eles saíram em alta velocidade na moto; Que nada foi levado de sua mãe; Que chegaram a lhe empurrar da moto, mas conseguiu se manter de pé; Que sua moto foi recuperada; Que logo após o assalto foi à delegacia registrar o boletim de ocorrência; Que eles estavam de cara limpa; Que uma pessoa que identificou os assaltantes foi até a delegacia informar onde eles poderiam ser encontrados; Que a polícia foi até o local e, através de informações, conseguiram identificar e prender os assaltantes; Que a moto já havia sido vendida por R$ 700,00 para o receptador, que acredita se chamar Valdeci; Que o receptador deu R$ 300,00 de entrada e daria o restante posteriormente; Que quem lhe assaltou foi o Emerson e o Ryan; Que reconheceu na delegacia os assaltantes; Que não chegou a ver Valdeci na delegacia; Que eles mesmo confessaram a questão do valor que foi vendida a motocicleta.

A testemunha
Marcos Antônio Gomes Lobato
, na condição de policial militar, em seu depoimento e juízo, declarou:

Que participou da ocorrência; Que foi informado pela Márcia que ela tinha sido assaltada por dois rapazes, um branco e um moreno, e que tinham levado a sua moto; Que pessoas que estavam próximas do fato, informaram mais ou menos onde os assaltantes poderiam ser encontrados; Que fomos até a casa desse rapaz aqui (de branco), o qual informou que havia outro rapaz que estava com ele no momento do assalto; Que o acusado levou os policiais até a casa do outro assaltante; Que não se recorda do nome, mas sabe que era menor de idade; Que eles confessaram que tinham praticado o crime informaram o paradeiro da motocicleta, informando que a tinham vendido em um ramal; Que foram até o local indicado e localizaram a moto que estava na posse do segundo denunciado; Que a moto foi vendida por R$ 700,00, sendo que havia R$ 300,00 com o menor de idade; Que na hora da prisão não foi encontrada nenhuma arma; Que primeiro prenderam Emerson e depois o menor.

A testemunha
Elson Baia Santana,
policial militar,

afirmou que:

Que participou da ocorrência; Que ao entrar de serviço foram informados que haviam levado uma motocicleta dessa senhora Márcia: Que na diligência foi informado onde o assaltante morava; Que foram até a casa do menor de idade que estava na prática do roubo; Que os assaltantes falaram onde haviam vendido a moto; Que quem comprou a moto foi Valdeci; Que o de branco estava envolvido no assalto; Que o menor de idade confessou que havia praticado o assalto; Que não tem certeza se reconhece o rapaz de branco; Que não tem certeza se o de branco foi a mesma pessoa que prendeu; Que o outro assaltante era mais moreno; Que o adolescente confessou e identificou o seu comparsa, sendo este também conduzido.

A outra testemunha
Rildo José Fonseca Lima,
na condição de policial militar, relatou:

Que a ocorrência se tratou de uma moto roubada; Que nós recebemos informações de onde estaria o acusado; Que nós pegamos o primeiro lá na rua dele; Que primeiro pegamos o menor, um branco loiro; Que eles disseram onde estava o veículo roubado; Que tem certeza de que o segundo preso foi o Emerson; Que nós pegamos a moto que estava em poder de Valdeci; Que os acusados informaram que a moto foi vendida por um valor de aproximadamente R$ 700,00; Que Emerson e o menor informaram que tinham assaltado e que tinham vendido a moto para Valdeci; Que Valdeci informou que quando comprou não sabia da procedência da moto.

Vê-se que a versão apresentada pelo acusado de negativa de autoria na fase inquisitorial, não encontra maior credibilidade, uma vez que se trata de elemento isolado e contraditório frente às demais provas presentes nos autos.

Quanto ao
depoimento da vítima, este se apresentou coerente e harmônico, descrevendo com detalhes toda a dinâmica dos fatos, tendo ela reconhecido os infratores na fase policial e corroborado o reconhecimento na fase judicial. Diante desse contexto, nota-se que os elementos obtidos durante a fase do inquérito foram satisfatoriamente ratificados pelas provas angariadas em juízo, em razão dos depoimentos harmônicos prestados pelos policiais e pela vítima, bem como do reconhecimento por ela realizado.

Impende assinalar, por oportuno, que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Apelação criminal.
Roubo
.
Falsa identidade
. Conjunto probatório harmônico.
Depoimento dos policiais
. Firme reconhecimento da vítima. Os depoimentos dos policiais têm validade suficiente para fundamentar a sentença condenatória, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados com o restante do conjunto probatório colacionado aos autos. É inviável o acolhimento do pleito absolutório se a materialidade e a autoria do crime de
roubo
encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório, notadamente a firme palavra da vítima e das testemunhas, bem como o reconhecimento por elas realizado na fase extrajudicial e corroborado em juízo. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
(TJ-RO, APL 0001936-28.2020.822.0501, Relator Juiz Jorge Leal – em substituição ao Desembargador Valter de Oliveira – 1ª Câmara Criminal, julgado em 25/03/2021, publicado em 05/04/2021).

Em contrapartida, as versões apresentadas pelas testemunhas policiais militares são coerentes e seguras, pois todos disseram em juízo que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, sendo a motocicleta da vítima encontrada em poder do réu, o qual foi apontado pela vítima como um dos dois indivíduos que lhe assaltou.

Esclareço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no depoimento prestado pelo policial, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta nossa Jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISOS I e II DO CPB. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL. CREDIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO TENTADO. AUSÊNCIA DE POSSE TRANQUILA DA RES FURTIVA. INOCORRÊNCIA. RÉU EM FUGA. DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTES. IMPROCEDÊNCIA. LIAME SUBJETIVO E DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE OS AGENTES. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. TESE NÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos colhidos em sede judicial, aliados ao reconhecimento feito pela vítima em sede policial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca de sua culpabilidade. Mister frisar que, em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, desde que em consonância com os elementos probatórios dos autos, como ocorre no presente caso.
(TJ-PA, Acórdão nº 8977216, Relatora VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 04/04/2022, Publicado em 12/04/2022).

Como se vê, farta é a prova a consubstanciar a edição do decreto condenatório em desfavor do apelante.

Assim, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como o autor do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão e nem porque se falar em absolvição pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ROUBO. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. AMEAÇA. CRIME FORMAL. DOLO CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. NÃO CABIMENTO
. I. Mantém-se a condenação quando as declarações da vítima firmes da vítima, colhidas na fase extraprocessual, são corroboradas pelo depoimento judicial dos agentes de polícia e pela confissão parcial do réu, tudo a demonstrar a prática dos crimes de roubo e ameaça. II. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.

[...]
omissis
. V. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJDF; APR 00026.10-56.2020.8.07.0005; Ac. 142.4789; Terceira Turma Criminal; Relª Desª Nilsoni de Freitas; Julg. 19/05/2022; Publ. PJe 31/05/2022).

Assim, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes.

2. DA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL –

AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ.

A Defesa requereu a reforma na dosimetria da pena do acusado, para aplicar a atenuante da menoridade penal na segunda fase da dosimetria da pena, devendo ser afastada a Súmula 231 do STJ, para que assim a pena seja direcionada abaixo do mínimo legal.

Adianto que
não
acolho o pedido do apelante.

O julgador ao dosar a pena do apelante na Sentença considerou todas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal favoráveis, fixando a pena-base no mínimo legal, ou seja: 04 anos de reclusão, além de 10 dias-multa, para o crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes.

Ocorre que na segunda fase de aplicação da pena, comprovada a atenuante da menoridade, prevista no artigo 65, I, do Código Penal, o magistrado sentenciante não reduziu a pena para aquém do mínimo legal, aplicando o entendimento já consolidado em nossos Tribunais, da Súmula 231 do STJ, permanecendo inalterada a pena antes aplicada.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Logo, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena aquando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

(...) redução da pena intermediária para aquém do piso legal, em decorrência do reconhecimento de circunstâncias atenuantes, ressalto que ambas as Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm julgados recentes no sentido de que, sendo fixada a pena-base no mínimo legal previsto, é inviável a redução da pena pelo reconhecimento de quaisquer das circunstâncias atenuantes do rol do art. 65 do Código Penal, como dispõe a Súmula n. 231 do STJ. Desse modo, é incabível, pois, a superação de referido entendimento sumular, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do STJ sobre a matéria. Precedentes (...)”. (
STJ, AgRg no HC n. 708.473/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 17/12/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, DO CP. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. Materialidade e autoria demonstradas, nos termos dos coerentes depoimentos prestados pelas ofendidas e pela prisão em flagrante do acusado, logo após o fato, em face das características informadas pelas vítimas, em frente ao local em que dispensou os bens subtraídos, que foram apreendidos, sendo reconhecido por aquelas. (...). Negando o réu o emprego da grave ameaça para a subtração, circunstância elementar do crime e não tendo sido a admissão parcial do fato relevante para o juízo condenatório, não incidente a atenuante da confissão espontânea. Ademais, não pode circunstância atenuante reduzir a pena aquém do mínimo legal (Súmula nº 231 do STJ). Sentença mantida. APELO DESPROVIDO.
(TJ-RS, Apelação Criminal, Nº 50006655420218210059, Sexta Câmara Criminal, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Julgado em 22/11/2022).

Como sabido, a fixação da pena aquém do mínimo previsto para o delito somente pode ocorrer na terceira fase da dosimetria, quando presente causa de diminuição de pena, o que, como visto, não é o caso dos presentes autos.

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,
mantendo a Pena do apelante em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em Regime Semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa.

É como voto.

Belém, 08/07/2023